Tribunal: TJBA
Processo: 0000387-26.2010.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000387-26.2010.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

Advogado(s)
:
SILAS MELO MORAES, CRISTIA DANIELE BARBOSA

APELADO: JESUINO MARQUES FERREIRA NETO e outros (11)

Advogado(s)
:
ANDREIA SILVEIRA MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL NA ESPÉCIE.

CERCEAMENTO DE DEFESA
: Não caracterização.

Não verifico cerceamento de defesa considerando que o acervo probatório nos autos é suficiente ao julgamento da demanda.

O magistrado é o destinatário da prova, incumbindo a ele, mediante a análise do quadro probatório existente nos autos, avaliar quais as provas são necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC).

No caso, o magistrado a quo entendeu desnecessária a produção de outras provas além daquelas constantes dos autos, não se apurando fato certo e determinado a exigir outras provas, como postula o apelante.

PRELIMINAR
SUSCITADA POR
DOMINGUES OLIVEIRA DA SILVA
REJEITADA.

ACIDENTE. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.

Observada na decisão recorrida o acervo probatório produzido durante a instrução do feito, sem que as apelantes apresentassem quaisquer elementos capazes de infirmar a sentença recorrida, lastreada em perícia conclusiva a respeito do acidente ocorrido não merecem acolhimento as irresignações das razões recursais, devendo ser mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos

Inconteste a ocorrência de abalo moral, em virtude do falecimento da vítima.

Na espécie, não pairam dúvidas de que os demandantes sofreram prejuízos morais com o falecimento, uma vez que foram privados da companhia de ente querido.

O dano, em casos semelhantes, ocorre in re ipsa, ficando dispensada a prova da dor e do sofrimento experimentados.

Montante indenizatório fixado em valor com observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
.

“Com o fito de facilitar a difícil tarefa de se quantificar a indenização por danos morais, nossos Tribunais têm fixado de modo reiterado alguns parâmetros informativos para a fixação do valor indenizatório dos danos íntimos sofridos pelas pessoas, sem que o mesmo constitua instrumento de enriquecimento sem causa ou passe despercebido pelo agressor, pois, irremediavelmente, o caráter educativo deve ser impositivo, até mesmo para que se repense as condutas e atitudes a serem tomadas.”

APELOS IMPROVIDOS.

ABATIMENTO SEGURO DPVAT.

Nos termos da Súmula 246 do STJ: "O
valor
do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada".

APELO DA

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA PROVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. Manutenção do quanto fixado na sentença, já que em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara no enfrentamento de situações semelhantes e com os ditames do novo C.P.C.

APELO DA

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA IMPROVIDO.

APELOS CONHECIDOS.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA POR
DOMINGUES OLIVEIRA DA SILVA REJEITADA.

RECURSOS DE
ARLEY MENDES DE BRITO, DOMINGUES OLIVEIRA DA SILVA e MUNICÍPIO DE URANDI
IMPROVIDOS.

APELO DA
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000387-26.2010.8.05.0268,
de Urandi, que tem como Apelantes
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA, ARLEY MENDES DE BRITO, DOMINGUES OLIVEIRA DA SILVA e MUNICÍPIO DE URANDI
e
Apelados
JESUINO MARQUES FERREIRA NETO
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA POR

DOMINGUES OLIVEIRA DA SILVA
, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE
ARLEY MENDES DE BRITO, DOMINGUES OLIVEIRA DA SILVA e MUNICÍPIO DE URANDI
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador, .